Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-89.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-89.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MARIA RAIMUNDA MARQUES NOVAIS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NB: 174.016.408-0). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA DA EMPRESA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DO DESCONTO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO NO PATAMAR DE R$ 4.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais. A autora alegou a realização de descontos mensais indevidos de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, a partir de setembro de 2023, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, sem contratação ou autorização. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, condenou a ré à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da contratação associativa e dos descontos realizados em benefício previdenciário, bem como a configuração da responsabilidade civil da associação, a repetição do indébito em dobro, a existência e o valor dos danos morais e a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. A apresentação intempestiva da contestação ensejou a decretação da revelia, com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborada pela inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
4. A associação não comprovou a regularidade da contratação nem a manifestação válida de vontade da autora, inexistindo elementos essenciais aptos a demonstrar a anuência para os descontos, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. A cobrança indevida em benefício previdenciário, de natureza alimentar, afasta a tese de engano justificável, impondo a repetição do indébito em dobro, nos termos da legislação consumerista.
6. O desconto não autorizado em proventos de idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 4.000,00.
7. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não comportando redução.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000527-89.2024.8.05.0119
, em que figuram como Apelante
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
e, como Apelado,
MARIA RAIMUNDA MARQUES NOVAIS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora